Tribunal: TJBA
Processo: 8083220-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8083220-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO HENRIQUE FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
RENAN PEREZ SAMPAIO

APELADO: ADOLFO JOSE DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
IGOR PASSOS FARIAS, PHILLIPE SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS (IPTU E CONDOMÍNIO). PRESCRIÇÃO AFASTADA (ACTIO NATA). CULPA RECÍPROCA. RESOLUÇÃO DO VÍNCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por promitentes compradores contra sentença que, embora rejeitando o pedido principal de obrigação de fazer, acolheu o pleito subsidiário para declarar a resolução do contrato de promessa de compra e venda e determinar a reintegração de posse em favor do vendedor, em razão do inadimplemento de obrigações acessórias (taxas condominiais e impostos) que geraram constrições patrimoniais ao titular do domínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pretensão autoral está prescrita, considerando o lapso temporal entre o contrato (2002) e a ação; (ii) saber se o inadimplemento de encargos fiscais e condominiais pelos possuidores justifica a resolução contratual e a reintegração de posse; (iii) saber se a alegação de bem de família e adimplemento substancial impedem a resolução; e (iv) saber se os apelantes preenchem os requisitos para a gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A documentação acostada (CTPS e Declarações de IR) comprova a hipossuficiência momentânea dos recorrentes, autorizando a concessão do benefício da gratuidade da justiça exclusivamente para o processamento do recurso.

4 - Pelo princípio da actio nata, o prazo prescricional inicia-se com a ciência inequívoca da lesão ao direito (constrição patrimonial ocorrida em 2023), e não da data da celebração do contrato, afastando-se a prejudicial de mérito.

5 - O inadimplemento das obrigações propter rem pelos promitentes compradores, gerando execuções fiscais e bloqueios bancários contra o vendedor, configura violação contratual que, somada à culpa recíproca (ausência de transferência do financiamento), autoriza o retorno ao status quo ante mediante a resolução do contrato (CC, art. 475) e a consequente reintegração de posse, não sendo oponível a proteção ao bem de família em face do titular do domínio neste contexto.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 937; CC, arts. 189, 205, 206 e 475; Lei nº 8.009/90; Lei nº 8.004/90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.062.771, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8083220-33.2023.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
PAULO HENRIQUE FERNANDES e ALEXANDRA SANTIAGO TEIXEIRA
e parte(s) Apelada
ADOLFO JOSE DA SILVA JUNIOR,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora para deferir aos apelantes o benefício da gratuidade da justiça, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida em todos os seus termos, inclusive quanto à resolução contratual, reintegração de posse e distribuição dos ônus sucumbenciais e não majorar a verba honorária em sede recursal, tendo em vista o provimento parcial do recurso, ainda que em ponto acessório.